Tribunal: TCU
Processo: 020.433/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência que tem por objeto a execução de obra de engenharia para reforma e ampliação do açude público, localizado no sítio Gamelas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 4/2025, do tipo menor preço por item, no regime de empreitada por preço global, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Triunfo/PB, com valor estimado de R$ 6.908.293,75, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obra de engenharia para reforma e ampliação do açude público, localizado no sítio Gamelas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio de despacho, transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste Acórdão aos interessados.